Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702906-68.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISABETE CUNHA DE SOUSA HOMERO, MARIANA HOMERO LIMA, BRUNO HOMERO LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, VALTER HOMERO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do recurso de apelação de ID 78241878, ELISABETE CUNHA DE SOUSA HOMERO pretende obter a reforma da sentença do Juízo da Vara Cível do Guará (ID 78241871), que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor do Espólio de Valter Homero Rodrigues da Silva, julgou improcedentes os embargos à monitória opostos pelos herdeiros do réu (Elisabete Cunha de Sousa Homero, Mariana Homero Lima e Bruno Homero Lima), e, por conseguinte, constituiu de pleno direito contra eles o título executivo judicial em favor do banco apelado, no valor de R$ 166.264,33 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), com fundamento no art. 702, §8o, do CPC. Em razão da sucumbência, os embargantes foram condenados, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. A exigibilidade de tais verbas em relação aos herdeiros Mariana Homero Lima e Bruno Homero Lima fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça a eles concedida na sentença recorrida, que, no mesmo ensejo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à meeira Elisabete Cunha de Sousa Homero, ante a ausência de comprovação de sua hipossuficiência. A apelante Elisabete Cunha de Sousa Homero reiterou o pedido de concessão da justiça gratuita em seu respectivo recurso, que foi indeferido na decisão monocrática de ID 79025084, facultando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso por deserção. Em seguida, a recorrente foi intimada a recolher o preparo, mas permaneceu inerte, conforme certidão de ID 79947457. É o breve relato do necessário. Passa-se à decisão. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça à recorrente Elisabete Cunha de Sousa Homero, foi fixado prazo para recolhimento do respectivo preparo, conforme determina os arts. 99, §7o, e 101, §2o, do CPC. Contudo, mesmo intimada, não recolheu o preparo, configurando a deserção do recurso por ela interposto. Nesse sentido: “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Deserção por ausência de preparo. Indeferimento da gratuidade de justiça. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de ausência de pressuposto de admissibilidade, em razão do indeferimento da gratuidade de justiça e da falta de recolhimento do preparo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: i) houve cerceamento de defesa na exigência de documentos para a comprovação da hipossuficiência financeira; ii) é possível afastar a deserção do agravo de instrumento mediante concessão da gratuidade de justiça ou reconhecimento da suficiência da documentação apresentada e iii) subsiste a decisão que declarou deserto o agravo de instrumento por ausência de preparo, após indeferimento da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. Em observância à norma processual prevista no art. 99, §2o, do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. 4. No caso, o agravante apresentou documentação insuficiente para demonstrar a alegada necessidade, tendo sido concedido prazo para complementação, sem êxito. 5. Não havendo comprovação de hipossuficiência e ausente o recolhimento do preparo, incide o art. 1.007 do CPC, impondo-se o reconhecimento da deserção. 6. O procedimento observou o devido processo legal, tendo sido assegurado prazo para suprimento da irregularidade, inexistindo cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência, não bastando mera alegação. 2. A ausência de preparo, após o indeferimento da gratuidade de justiça, acarreta a deserção do recurso, inviabilizando seu conhecimento.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.007. Jurisprudência relevante citada: N/A.” (Acórdão 2070236, 0712433-31.2025.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.) (destacou-se) Diante do exposto, não conheço do apelo interposto por Elisabete Cunha de Sousa Homero, por inadmissibilidade decorrente da deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Operada a preclusão, retornem-se os autos conclusos para julgamento do recurso interposto por Mariana Homero Lima e Bruno Homero (ID 78241874). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator